Tribunal: TJES
Processo: 0008471-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008471-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO GONCALVES AMARAL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008471-27.2021.8.08.0048

APTE :

CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUTORIA DEMONSTRADA –
PENA-BASE –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRANDE QUANTIDADE DE PARTICIPANTES – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
DO ART. 40 IV DA LEI DE DROGAS – EQUÍVOCO NA SENTENÇA PRETÉRITA – INAPLICABILIDADE
– RECURSO
CONHECIDO

E
IM
PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico,
posto sequer haver irresignação pela defesa quanto ao ponto
.

2.
Conforme precedentes desta corte, é idônea a fundamentação quanto ao grande número de participantes na organização criminosa, ou mesmo na figura do art. 35 da Lei de Drogas, dado o incremento da potencialidade lesiva pelo maior número de participantes na execução das atividades ilícitas
;

3
.
Descabe a aplicação do art. 580 do CPP, quando a dosimetria aplicada ao acusado “paradigma” derivar de equívoco na sentença. Assim, no presente caso, a fundamentação foi externada pela elevação da pena pela metade e o cálculo em 1/6 (um sexto), o que não impõe a esta corte que repita o erro da sentença mencionada.

4
.

Recurso conhecido
e
im
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008471-27.2021.8.08.0048

APTE :

CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto por
CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 1.471/1502, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nos termos do artigo 33 e 35, ambos combinados com o art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena total em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, fixando o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, estas apresentadas no evento de número 6333735, entende a defesa que deve ser revista a dosimetria já que as “circunstâncias do crime”, vetor que serviu para exasperação da pena, não possui fundamentação idônea e que a fração de aumento, pela incidência do artigo 40, IV, da Lei de regência, deve guardar relação com as decisões pertinentes a ação penal de número 0005523-25.2015.8.08.0048, onde esta Egrégia Câmara fixou, pela mesma circunstância, a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena
.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 6579406, o recurso deve ser parcialmente provido, entendimento acolhido pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7164545.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A
materialidade do delito está devidamente demonstrada n
este processo, bem como nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048, onde se observa que há o
auto de apreensão f
l
.
263, 265,266, laudo de exame químico 811/812 e 1495/1497 e 1492/1493, bem como pelas provas existentes nos autos de número 0008529-740.2015.8.08.0048 e 0010132-26.2015.8.08.0024.

Para a análise da autoria, dou destaque para o que consta nos autor referente a
ação policial denominada “OPERAÇÃO TORNADA”, iniciada no ano de 2015, no escopo de investigar a atuação de traficantes de drogas no município d
e
Serra, entre eles Cidade Pomar e Balneário de Carapebus.

Observo, inicialmente, que o comércio ilícito de entorpecentes na região de Cidade Pomar era dominado por RAFAEL DE PAULA MENDES, sendo que, após a prisão deste, alguns grupos passaram a exercer o tráfico na região.

Um dos grupos era controlado por ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA, com o auxílio de CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR (Junior Pomar) e ROBSON MENON. ALOISIO OLIVEIRA DA SILVA e
CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR
também foram denunciados nestes autos, mas que a ação penal foi desmembrada em relação a eles na decisão de fls. 1212/1212-v.

Descobriu-se que
CLAUDIO GONÇALVES AMARAL JUNIOR, conhecido como JUNIOR POMAR,
após ocupação policial em Cidade Pomar refugiou-se no Morro do Romão, em Vitória, mas mantinha frequentes contatos com os apelantes PABLO CORREIA VALADARES (de quem é cunhado), DALMACI MARQUES DO NASCIMENTO, JOELSON NASCIMENTO DE JESUS, LEOMAR RIBEIRO DE JESUS, TIAGO AMARO DA SILVA e KENNEDY SANTOS DO VALE.

Nesse passo, acompanhando os diálogos telefônicos de Junior Pomar, observou-se que LEOMAR RIBEIRO DE JESUS trabalhava com o grupo, tendo sido destacado para buscar Junior Pomar no Morro do Forte São João em um Chevrolet Corsa placas MRY7196, o qual foi abordado na Reta do Aeroporto. Na ocasião, no veículo em que se encontravam Junior Pomar e os apelantes PABLO CORREIA VALADARES e LEOMAR RIBEIRO DE JESUS (além da adolescente T.D.S.F.), havia um cigarro de maconha e uma pistola calibre .380 de numeração raspada, municiada com 12 projetis, além de um carregador reserva com mais 12 munições.

Não há debate quanto a autoria do delito por parte da defesa, somente contestando a necessidade de ser revista a dosimetria aplicada na sentença.

As bases que sustentam a irresignação
apresentada pela defesa
estão pautadas na ausência de
fundamentação idônea à exasperação decorrente do vetor “circunstâncias do crime”, onde a ilustre magistrada utilizou-a para elevar a pena quanto ao delito de associação criminosa a quantidade de pessoas que estavam envolvidas na operação.

C
ircunstâncias Judiciais – Circunstâncias do crime

E
m que pese a pretensão da defesa, entendo que a fundamentação
declinada na sentença
está adequada à valoração negativa das circunstâncias do crime como já foi afirmado por esta corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes. 4. O modus operandi do grupo criminoso, a demonstrar destemor no cometimento dos crimes, é prova de uma maior periculosidade da ação, atraindo uma sanção mais rigorosa mediante a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. 5. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 10/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002535-60.2015.8.08.0006 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, entendo que com a razão a ilustre magistrada ao afirmar que, pelo grande número de agentes pertencentes ao grupo e suas incursões na seara penal, merece o agravamento da pena na questão da associação para o tráfico, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste tópico.

Causa de aumento – Art. 40, IV, da Lei 11.343/06

Prosseguindo,
pretende a defesa que seja revista a sentença ao fixar, como fração apropriada a elevação da causa especial de aumento de pena descrita no art. 40, IV, da Lei de Drogas, a proporção de
1/6 (um sexto) e não pela metade como fixado na sentença.

Aduz que a aplicação do artigo 580 do CPP, aponta na direção da correção da sentença, sugestionando a aplicação do princípio da extensão dos recursos.

Após observar com cautela os autos, entendo que a fundamentação externada na sentença proferida nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048, realmente, conduziu a elevação da pena em 1⁄2 como lançado com os seguintes termos:

Em alegações finais, o “Parquet”, por seu ilustre presentante legal, pugnou pela condenação dos acusados ainda pelo art. 40, incisos IV e VI da Lei de regência, posto que foi narrado e comprovado durante a instrução probatório o uso de armas de fogo e o envolvimento dos menores no tráfico de entorpecentes.

Com efeito, além de narrado na denúncia, restou comprovado nos autos que os acusados faziam o uso de arma de fogo para proteger suas áreas contra grupos rivais. Além de terem sido apreendidas armas durante o monitoramento, também as transcrições demonstram o uso de arma pela organização criminosa.

Por fim, vejo motivos para fixar a fração da causa de aumento de pena acima de 1/6 (um sexto), posto que em muitos diálogos percebe-se que as armas eram utilizadas, além da defesa das bocas de fumo, para cometimento de homicídios e roubos.

Assim, entendo como necessário e suficiente a fixação da causa de aumento da pena em metade (1⁄2) em desfavor dos denunciados.

Entretanto, ao efetuar o cálculo de cada uma das penas a serem aplicadas, nota-se o equívoco da magistrada ao fixar, expressamente, que:

[...] Contudo, incide a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, aumento a pena em um sexto (1/6), fixando-a definitivamente
[...]

Esse equívoco foi construído na fundamentação das penas dos acusados que constam nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048 e que a defesa espera que seja revisto neste recurso a luz do art. 580 do Código de Processo Penal.

Entendo que sem razão a defesa.

Primeiramente, a sentença laborou em equívoco na construção da dosimetria nos autos pretéritos e, neste feito, observando a correta operação matemática, elevou a pena pela metade, o que não se amolda a circunstância de caráter pessoal ou algum tratamento isonômico como quer fazer crer a defesa.

A fração mencionada de 1/6 (um sexto) não tem respaldo nos autos, mas foi aplicada por equívoco. Assim, não pode a defesa, como o fez, apresentar a redação do artigo mencionado para que a mesma conta equivocada feita nos autos de número 0005523-25.2015.8.08.0048, de igual forma se aplique no presente feito.

Desta forma, irretocável a sentença também neste ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)